Tribunal: STF
Processo: HC 243077
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PACIENTE NEGRO IDENTIFICADO PELAS FEIÇÕES DOS OLHOS. AUSÊNCIA DE OUTROS INDÍCIOS DE AUTORIA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do STJ que negou provimento ao Recurso em Habeas Corpus. O paciente, homem negro, foi denunciado por roubo circunstanciado após ser reconhecido pela vítima em um álbum fotográfico, mesmo estando de capacete no momento do crime. A defesa alega a nulidade do reconhecimento e a ausência de outros indícios de autoria, razão por que requer a revogação da prisão preventiva e o trancamento da ação penal.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) se o reconhecimento fotográfico, no qual o paciente foi identificado apenas pelas feições dos olhos enquanto usava capacete, respeitou o art. 226 do CPP; (ii) se a ausência de outros indícios de autoria justifica a revogação da prisão preventiva e o trancamento da ação penal.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Embora a jurisprudência desta Suprema Corte reconheça a fuga e a condição de foragido como fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, isso não dispensa a necessidade de prévia comprovação de suficientes indícios de autoria.



    4. No caso concreto, o indício de autoria atribuído ao paciente baseou-se em um reconhecimento fotográfico, feito por comparação das feições dos olhos, após a apresentação de um álbum com fotos de indivíduos já registrados pela polícia. Esse indício, por si só, é insuficiente para sustentar a prisão preventiva e deflagrar a ação penal.



    5. A ausência de outros indícios de autoria, somada ao lapso temporal de mais de 13 anos desde o crime, compromete os fundamentos tanto da prisão preventiva quanto da própria ação penal.



    6. O reconhecimento fotográfico, realizado sem observância das formalidades previstas no art. 226 do CPP, é nulo, especialmente quando envolve a identificação do paciente por meio de feições parcialmente ocultas por um capacete.



    7. A fragilidade desse reconhecimento, agravada pela condição do paciente e pelas implicações raciais no processo de identificação, reforça a necessidade de assegurar o respeito às garantias processuais, justificando a revogação da prisão preventiva e o trancamento da ação penal.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    8. Ordem concedida de ofício. Revogação da prisão preventiva. Trancamento da ação penal.



    Tese de julgamento: “1. O reconhecimento fotográfico realizado sem as formalidades do art. 226 do CPP é nulo, especialmente quando a identificação é baseada apenas na visualização de parte do rosto do agente. 2. A ausência de outros indícios de autoria justifica a revogação da prisão preventiva e o trancamento da ação penal.”



    Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226; CPP, art. 386, V; CPP, art. 157, §1º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 206846, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22.02.2022.